Tribunal: TJES
Processo: 5004715-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004715-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004715-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSIANE MENDES GOMES DIAS PINTO - MG76285, RENATO MIGUEL - ES6494
Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A, PATRICIA MORAES DE CARVALHO CAMPOREZ - ES14968-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (Em Recuperação Judicial)
contra as r. decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 4.042/4.044 e fls. 5.068/5.073 do processo de origem, respectivamente, ID 2686279 e ID 2686280), que, nos autos de sua recuperação judicial, indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência que objetivam a venda de veículos alienados e não alienados fiduciariamente ao agravado
SICOOB CREDIROCHAS
(fls. 3.888/3.896 e fls. 4.204/4.207 – ID 2686337 e ID 2686346), bem como a declaração de essencialidade de veículos que garantem adiantamento de contrato de câmbio firmado com a agravada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(fls. 4.576/4.596 – ID 2686349 e ID 2686352).

A agravante
sustenta, inicialmente
, que (ID 2686272, fls. 25/46):
1)
tramita execução perante a Justiça Federal, movida em seu desfavor pela agravada
CAIXA
, em que já houve expedição de mandado para penhora e avaliação de três veículos para satisfação da dívida;
2)
tais bens são essenciais para a continuidade de suas atividades, porquanto utilizados para transporte de funcionários à empresa que está situada no interior (ônibus), para viagens e realização de demandas diárias (como coleta de materiais junto aos fornecedores, correios e transportadoras, serviços bancários etc.) e para limpeza geral, movimentação de entulhos e resíduos de indústria (caminhão);
3)
apesar dos referidos veículos estarem garantindo adiantamento de contrato de câmbio, e estes não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005), não podem ser retirados da sua posse pois são essenciais às suas atividades empresariais;
4)
o fato de ter pleiteado a alienação de outros bens, não retira a essencialidade mencionada, pois cada um desempenha uma função específica dentro da empresa;
5)
no prazo de suspensão das ações e execuções propostas em face da empresa em recuperação judicial (artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005), é vedada a retirada de bens de capital essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial;
6)
houve o deferimento da dilação do prazo de suspensão até a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme decisão de fl. 3.983/3.998-v do processo de origem (ID 2686340 e ID 2686341);
7)
tratando-se de bem de capital essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial, a sua expropriação poderá impedir que a finalidade da recuperação judicial seja alcançada de forma efetiva, frustrando-se o disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005;
8)
a jurisprudência, inclusive desta Corte, manifesta-se favoravelmente à permanência do bem essencial à atividade empresarial na posse da recuperanda;
9)
há risco de irreversibilidade da medida pela perda da coisa que fica em pátios gerando depreciação e altos custos;
10)
assim,
pleiteia a reforma parcial d
a decisão
agravada
para que seja

declarada a essencialidade dos veícul
os
(
“a) UM PAS/ÔNIBUS/N. APLIC., MARCA/MODELO: M. BENZ/0 371 UL, ANO/MODELO: 1995/1995, COR: CINZA; RENAVAM: 00632930268, PLACA GPZ4038; b) 01 CAR/CAMINHÃO/ABERT/M OP, MARCA/MODELO: M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1981/1981, COR: AZUL, RENAVAM: 275234649, PLACA MSB 8575; c) 01 PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC, MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE WAY, ANO/MODELO: 2014/2015, COR: BRANCA, RENAVAM: 01035327829, PLACA PPE 0934”
),
assim como
sejam
cancelados ou obstados os respectivos atos expropriatórios
.

Defende, outrossim, que (ID 2686272, fls. 46/55):
1)
formulou pedido para alienação de bens (
“a) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC.,

ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8391, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054885912; b) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC., ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8392, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054887435; c) CAR/CAMINHONET/C. ABERTA, DIESEL, MARCA/MODELO: I/VW AMAROCK CS 4X4 S, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA: PPG4849, COR: PRATA, RENAVAM Nº: 01051301421; d) CAR/CAMINHONET/C. ABERTA, DIESEL, MARCA/MODELO: I/VW AMAROCK CS 4X4 S, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA: PPH3382, COR: PRATA, RENAVAM Nº: 01051304005; e) CAR/CAMINHONET/C. ABERTA, DIESEL, MARCA/MODELO: I/VW AMAROCK CS 4X4 S, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA: PPH3383, COR: PRATA, RENAVAM Nº: 01051306890”
), os dois primeiros sem restrições (baixadas em 2018) e os três últimos ainda alienados fiduciariamente à agravada
SICOOB
, com o objetivo de utilização dos recursos para quitação do restante do financiamento bancário referente aos veículos ainda alienados, pagamento de folha, despesas com produção, compra de matéria-prima/insumos, reposição de outros veículos e equipamentos;
2)
a necessidade de disposição dos veículos justifica-se por se tratarem de veículos de 2015, que exigem gastos maiores com manutenção, onerando demasiadamente a empresa em recuperação;
3)
o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 possibilita ao juízo analisar cada caso concreto, e, verificada a utilidade, validar a operação de alienação de bens durante a recuperação judicial;
4)
a alienação dos citados bens tem por finalidade a busca pela recuperação da empresa;
5)
no caso dos veículos alienados fiduciariamente, é melhor vendê-los a perdê-los em uma busca e apreensão, continuando com a dívida;
6)
o artigo 50, XI, da Lei 11.101/05 prevê a alienação parcial de bens para a recuperação da entidade;
7)
o credor apenas se opôs em relação à venda dos veículos que ainda estão alienados fiduciariamente;
8)
o fato de também constar o pedido de alienação dos mesmos veículos na petição de fls. 4.656/4.662 do processo de origem (ID 2686362), não retira a possibilidade do seu deferimento, pois se trata de um adendo ao plano de recuperação, cuja assembleia geral de credores já foi instaurada (fls. 5.040/5.041 – ID 2686370);
9)
diante disso,
pugna pela reforma parcial da decisão agravada para que seja autorizada

“a alienação dos veículos: a) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC., ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8391, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054885912; e b) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC., ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8392, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054887435; posto que inexiste oposição, eis que os mesmos estavam alienados fiduciariamente ao Credirochas, cujas restrições foram baixadas em 2018 conforme dossiês extraídos do site do Detran/ES em 08/06/2021 (já anexados)”.

Decisão da lavra do eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja no ID 2809210, que indeferiu o efeito recursal.

Contrarrazões ofertadas pelo SICOOB no ID 3124487, pelo desprovimento do recurso, enfatizando que deve ser preservada a propriedade da credora fiduciária, que já ajuizou as ações de busca e apreensão dos bens, e que a liberação das garantias somente se dá após a quitação integral do débito atualizado, que não corresponde ao valor equivocado indicado pela devedora.

Intimada, a agravada CAIXA não se manifestou, conforme certidão do ID 3238253.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 3258886, pela desnecessidade de sua intervenção no presente caso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (Em Recuperação Judicial)
contra as r. decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 4.042/4.044 e fls. 5.068/5.073 do processo de origem, respectivamente, ID 2686279 e ID 2686280), que, nos autos de sua recuperação judicial, indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência que objetivam a venda de veículos alienados e não alienados fiduciariamente ao agravado
SICOOB CREDIROCHAS
(fls. 3.888/3.896 e fls. 4.204/4.207 – ID 2686337 e ID 2686346), bem como a declaração de essencialidade de veículos que garantem adiantamento de contrato de câmbio firmado com a agravada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(fls. 4.576/4.596 – ID 2686349 e ID 2686352).

A agravante
sustenta, inicialmente
, que (ID 2686272, fls. 25/46):
1)
tramita execução perante a Justiça Federal, movida em seu desfavor pela agravada
CAIXA
, em que já houve expedição de mandado para penhora e avaliação de três veículos para satisfação da dívida;
2)
tais bens são essenciais para a continuidade de suas atividades, porquanto utilizados para transporte de funcionários à empresa que está situada no interior (ônibus), para viagens e realização de demandas diárias (como coleta de materiais junto aos fornecedores, correios e transportadoras, serviços bancários etc.) e para limpeza geral, movimentação de entulhos e resíduos de indústria (caminhão);
3)
apesar dos referidos veículos estarem garantindo adiantamento de contrato de câmbio, e estes não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005), não podem ser retirados da sua posse pois são essenciais às suas atividades empresariais;
4)
o fato de ter pleiteado a alienação de outros bens, não retira a essencialidade mencionada, pois cada um desempenha uma função específica dentro da empresa;
5)
no prazo de suspensão das ações e execuções propostas em face da empresa em recuperação judicial (artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005), é vedada a retirada de bens de capital essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial;
6)
houve o deferimento da dilação do prazo de suspensão até a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme decisão de fl. 3.983/3.998-v do processo de origem (ID 2686340 e ID 2686341);
7)
tratando-se de bem de capital essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial, a sua expropriação poderá impedir que a finalidade da recuperação judicial seja alcançada de forma efetiva, frustrando-se o disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005;
8)
a jurisprudência, inclusive desta Corte, manifesta-se favoravelmente à permanência do bem essencial à atividade empresarial na posse da recuperanda;
9)
há risco de irreversibilidade da medida pela perda da coisa que fica em pátios gerando depreciação e altos custos;
10)
assim,
pleiteia a reforma parcial d
a decisão
agravada
para que seja

declarada a essencialidade dos veícul
os
(
“a) UM PAS/ÔNIBUS/N. APLIC., MARCA/MODELO: M. BENZ/0 371 UL, ANO/MODELO: 1995/1995, COR: CINZA; RENAVAM: 00632930268, PLACA GPZ4038; b) 01 CAR/CAMINHÃO/ABERT/M OP, MARCA/MODELO: M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1981/1981, COR: AZUL, RENAVAM: 275234649, PLACA MSB 8575; c) 01 PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC, MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE WAY, ANO/MODELO: 2014/2015, COR: BRANCA, RENAVAM: 01035327829, PLACA PPE 0934”
),
assim como
sejam
cancelados ou obstados os respectivos atos expropriatórios
.

O julgador de origem não constatou a essencialidade dos indicados veículos, utilizados para garantir adiantamento de contrato de câmbio, que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois a própria empresa recuperanda, ora agravante, pleiteia a alienação de outros veículos.

Tal como consignado na decisão que indeferiu o efeito recursal, de fato, não se identifica a comprovação da alegada essencialidade ou indispensabilidade dos referidos bens para o desenvolvimento das atividades produtivas da empresa, pois eles não estão diretamente ligados à atividade de extração, beneficiamento e compra e venda de pedras ornamentais, de modo que não há que se falar em comprometimento da fonte produtora por eventual perda da posse de um ônibus, um caminhão e um veículo de pequeno porte, todos eles constritos em execução não submetida aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, além de a agravante possuir outros veículos em sua frota, que poderiam atender às demandas secundárias relacionadas à sua atividade empresarial, sequer demonstra a inviabilidade da utilização de outros meios de transporte para seu quadro de funcionários (a imprescindibilidade do ônibus para manutenção da mão-de-obra necessária ao processo produtivo, como único meio de transporte disponível para os seus colaboradores, sem o qual não teriam acesso à empresa), ou mesmo a inexistência de outras alternativas para realização da limpeza e retirada de entulhos relacionados ao processo de produção (no caso do caminhão).

Consoante já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem de capital
“é aquele utilizado no processo de produção”,
assim, se
“determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05”
(REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Veja-se que o artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do artigo 6º da mesma lei, não permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital (não submetidos aos efeitos da recuperação) essenciais a sua atividade empresarial, o que não se identifica no caso concreto.

Menciona-se que, segundo anotou a agravada CAIXA, em sua manifestação na origem,
“os veículos penhorados, por não estarem diretamente ligados à produção industrial, não têm como ser qualificados como bens de capital, e muito menos como indispensáveis ao exercício da atividade empresarial”
. E continuou:
“todos os julgado
s
citados pela PEMAGRAN em sua petição somente confirmam o que aqui
é sustentado, posto que consideram essenciais apenas máquinas e equipamentos ligados à produção industrial. A única hipótese de que trata de veículo refere-se justamente a uma empresa transportadora, para a qual, obviamente, os caminhões são bens de capital. Entretanto, essa não é a situação dos veículos penhorados pela Justiça Federal”
(ID 2686368, fl. 04).

Assim, não prospera a irresignação recursal quanto a este aspecto.

A agravante defende, outrossim, que (ID 2686272, fls. 46/55):
1)
formulou pedido para alienação de bens (
“a) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC.,

ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8391, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054885912; b) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC., ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8392, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054887435; c) CAR/CAMINHONET/C. ABERTA, DIESEL, MARCA/MODELO: I/VW AMAROCK CS 4X4 S, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA: PPG4849, COR: PRATA, RENAVAM Nº: 01051301421; d) CAR/CAMINHONET/C. ABERTA, DIESEL, MARCA/MODELO: I/VW AMAROCK CS 4X4 S, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA: PPH3382, COR: PRATA, RENAVAM Nº: 01051304005; e) CAR/CAMINHONET/C. ABERTA, DIESEL, MARCA/MODELO: I/VW AMAROCK CS 4X4 S, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA: PPH3383, COR: PRATA, RENAVAM Nº: 01051306890”
), os dois primeiros sem restrições (baixadas em 2018) e os três últimos ainda alienados fiduciariamente à agravada
SICOOB
, com o objetivo de utilização dos recursos para quitação do restante do financiamento bancário referente aos veículos ainda alienados, pagamento de folha, despesas com produção, compra de matéria-prima/insumos, reposição de outros veículos e equipamentos;
2)
a necessidade de disposição dos veículos justifica-se por se tratarem de veículos de 2015, que exigem gastos maiores com manutenção, onerando demasiadamente a empresa em recuperação;
3)
o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 possibilita ao juízo analisar cada caso concreto, e, verificada a utilidade, validar a operação de alienação de bens durante a recuperação judicial;
4)
a alienação dos citados bens tem por finalidade a busca pela recuperação da empresa;
5)
no caso dos veículos alienados fiduciariamente, é melhor vendê-los a perdê-los em uma busca e apreensão, continuando com a dívida;
6)
o artigo 50, XI, da Lei 11.101/05 prevê a alienação parcial de bens para a recuperação da entidade;
7)
o credor apenas se opôs em relação à venda dos veículos que ainda estão alienados fiduciariamente;
8)
o fato de também constar o pedido de alienação dos mesmos veículos na petição de fls. 4.656/4.662 do processo de origem (ID 2686362), não retira a possibilidade do seu deferimento, pois se trata de um adendo ao plano de recuperação, cuja assembleia geral de credores já foi instaurada (fls. 5.040/5.041 – ID 2686370);
9)
diante disso,
pugna pela reforma parcial da decisão agravada para que seja autorizada

“a alienação dos veículos: a) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC., ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8391, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054885912; e b) PAS/AUTOMOVEL/N. APLIC., ALCOOL/GASOLINA, MARCA/MODELO: VW/GOL TL MC, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: PPH8392, COR: BRANCA, RENAVAM Nº: 01054887435; posto que inexiste oposição, eis que os mesmos estavam alienados fiduciariamente ao Credirochas, cujas restrições foram baixadas em 2018 conforme dossiês extraídos do site do Detran/ES em 08/06/2021 (já anexados)”.

Observa-se, nesse ponto, que, apesar de a agravante ter pleiteado, na origem, a venda de veículos alienados fiduciariamente à agravada SICOOB e de outros dois cuja restrição já fora baixada, em seu recurso apenas pugnou pela reforma parcial da decisão em relação ao pedido de alienação dos veículos sem gravame, os quais sequer foram mencionados nas contrarrazões ofertadas nos autos.

O julgador de origem, ao indeferir o pleito, levou em consideração que os referidos veículos ainda são utilizados pela empresa recuperanda, e, diante das peculiaridades do caso, manteve a decisão anterior que reconheceu a essencialidade dos bens (fl. 4.044 do processo de origem, ID 2686279, fl. 03) – o que foi reiterado após embargos de declaração (fl. 5.070 do processo de origem, ID 2686280, fl. 04).

Em que pese a irresignação da agravante, a documentação juntada ao presente instrumento não permite aferir a afirmada utilidade na venda dos referidos veículos, sendo que, como já registrado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, caberá à Assembleia Geral dos Credores, no caso, deliberar acerca do pleito de adendo ao plano de recuperação e alienação de bens para pagamento dos credores (fl. 5.073 do processo de origem, ID 2686280, fl. 07).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA ESSENCIALIDADE DE BENS QUE GARANTEM ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
PEDIDO DE VENDA DE BENS SEM GRAVAME CUJA ESSENCIALIDADE JÁ FOI DECLARADA NOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE NA VENDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do artigo 6º da mesma lei, não permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital (não submetidos aos efeitos da recuperação) essenciais a sua atividade empresarial, o que não se identifica no caso concreto.

2. Não está comprovada a alegada essencialidade ou indispensabilidade dos bens indicados pela recuperanda para o desenvolvimento das atividades produtivas da empresa, pois eles não estão diretamente ligados à atividade de extração, beneficiamento e compra e venda de pedras ornamentais, de modo que não há que se falar em comprometimento da fonte produtora por eventual perda da posse de um ônibus, um caminhão e um veículo de pequeno porte, todos eles constritos em execução não submetida aos efeitos da recuperação judicial.

3. Além de a recuperanda possuir outros veículos em sua frota, que atendem às demandas secundárias relacionadas à sua atividade empresarial, sequer demonstra a inviabilidade da utilização de outros meios de transporte para seu quadro de funcionários (a imprescindibilidade do ônibus para manutenção da mão-de-obra necessária ao processo produtivo, como único meio de transporte disponível para os seus colaboradores, sem o qual não teriam acesso à empresa), ou mesmo a inexistência de outras alternativas para realização da limpeza e retirada de entulhos relacionados ao processo de produção (no caso do caminhão).

4. Em relação ao pedido de alienação dos veículos sem gravame, manteve-se decisão anterior que reconheceu a essencialidade dos bens, sendo que a documentação juntada ao presente instrumento não permite aferir a afirmada utilidade na venda dos veículos, sendo que caberá à Assembleia Geral dos Credores deliberar acerca do pleito de adendo ao plano de recuperação e alienação de bens para pagamento dos credores.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.